Tribunal: TJMT
Processo: 1004389-02.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004389-02.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORMINDA DA SILVA CORREA - CPF: 229.751.281-34 (EMBARGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PARÂMETROS DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco BMG S.A. contra acórdão que reconheceu parcialmente a prescrição e manteve a sentença que converteu contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros do Banco Central e restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto aos parâmetros para o recálculo do contrato convertido, notadamente sobre número de parcelas e taxa de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado já determinou a aplicação da taxa média de juros do Banco Central, conforme data de cada depósito.

4.

A definição de parcelas e metodologia de cálculo pertence à fase de liquidação de sentença, não configurando omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017, DJe 29.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BMG S.A. contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargante, apenas para acolher em parte a prejudicial de mérito, reconhecendo a prescrição das parcelas descontadas antes de 03/02/2013.

O acórdão embargado manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual proposta por ORMINDA DA SILVA CORREA, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros do Banco Central e restituição simples dos valores pagos a maior.

Em seus embargos, o Banco BMG S.A. alega omissão no acórdão quanto à forma de recálculo determinada, argumentando que não foram estabelecidos parâmetros claros sobre a quantidade de parcelas e as taxas de juros a serem aplicadas no contrato convertido, o que poderia gerar dúvidas objetivas na fase de cumprimento de sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinados, por expressa determinação legal, a promover a integração da decisão judicial quando presente omissão sobre ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, bem como para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto aos parâmetros para o recálculo do contrato convertido de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, especificamente no que tange à quantidade de parcelas e à taxa de juros a serem aplicadas.

Contudo, foi claro ao manter a sentença que determinou a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito, conforme expressamente consignado na decisão de primeiro grau.

Ademais, a pretensão do embargante de obter esclarecimentos sobre a quantidade de parcelas e a forma exata de apuração do saldo extrapola os limites dos embargos de declaração, pois busca, na verdade, a complementação do julgado com elementos que não são essenciais à compreensão da decisão, mas sim à sua execução, o que deverá ser objeto da fase de liquidação de sentença.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas mera insatisfação do embargante com os termos da decisão. A definição precisa dos valores e da forma de cálculo é matéria própria da fase de liquidação de sentença, conforme expressamente determinado na decisão de primeiro grau e mantido pelo acórdão embargado.

Todas as questões suscitadas e necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o desfecho da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados
”.
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025